Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. CARGA HORÁRIA 20 HORAS. NÃO COMPROVADA A INCOMPATIBILIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM HORÁRIO DE TRABALHO DA SERVIDORA. INCABÍVEL REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é servidora pública do Distrito Federal, exercendo o cargo de enfermeira, com carga horária de 20 horas semanais, e que lhe assiste o direito de redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade compensação, ao argumento de que necessita acompanhar o tratamento de seu filho (dependente), diagnosticado com Síndrome de Down. Afirmou que o seu pedido foi indeferido administrativamente, mas que encontra amparo legal, pois diante das inúmeras atividades médicas e pedagógicas que seu filho possui, todas assistidas, bem como o fato de que possui um segundo vínculo de trabalho, diante dos dois plantões noturnos que cumpre no Hospital do Paranoá, sobram-lhe apenas três noites na semana (terça, quarta e sexta) para ficar com seus filhos em horário livre. Assim, sua carga de trabalho é desgastante e prejudicial à convivência familiar, e diante do direito que lhe assiste, pleiteia a redução da carga horaria para 10(dez) horas semanais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 69663237). Foram ofertadas contrarrazões, no Id 69663242, nas quais o Distrito Federal pleiteia a rejeição do recurso manejado.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que comprovou a necessidade de acompanhamento do tratamento do seu filho, capaz de justificar a redução de sua jornada laboral no grau máximo permitido por lei, vez que os relatórios multiprofissionais atestam que o seu filho apresenta atraso no desenvolvimento psicomotor e necessita de acompanhamento constante. Argumentou ainda que o regime de carga horária integral para as carreiras públicas da Secretaria de Saúde do DF é de 20 horas semanais. Requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para reconhecer seu direito à redução da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), o que equivale a 10(dez) horas semanais, ou, alternativamente, em percentual menor.
5. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. Já no § 1o do mesmo artigo, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não houve a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
7. Os autos foram instruídos pela autora com vários documentos, dentre eles, o relatório médico de id 69662666, que detalha a condição clínica do dependente e a necessidade de acompanhamento materno para melhora do seu desenvolvimento motor e cognitivo; pelo relatório pedagógico de id 69662667, que demostra a necessidade de atendimento individual do aluno, acompanhamento por fisioterapeuta; documento de id 69662669, referente à matrícula em atividade de natação; id 69662670, necessidade de acompanhamento em regime de educação precoce, com duas aulas semanais, id 69662671. Contudo, não restou demostrado no caso concreto que a carga de trabalho de 20(vinte) horas prestada pela servidora pública, aqui recorrente, seja incompatível com as atividades que o seu filho realiza, em virtude da necessidade de atendimento especial.
8. Afinal, o Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta o procedimento administrativo para concessão do direito ao servidor, em seu artigo 42, assim dispõe: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. (Artigo alterado pelo Decreto 37610 de 06/09/2016) § 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (parágrafo alterado pelo (a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 2° Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016).
9. Conforme disposto pelo Juízo de origem, as terapias das quais o filho da recorrente participa ocorrem em dias distintos, de segunda a sexta-feira, com duração de cerca de uma hora por dia, na parte da manhã ou da tarde. Já suas atividades junto ao Recorrido, como enfermeira plantonista da SES/DF, por sua vez, ocorrem da seguinte forma: “a autora laborando plantão de 12h na sua escala ordinária, trabalha 3 semanas de 24h, isto é, dois plantões de 12h em cada semana e uma semana com apenas um plantão de 12h” (Id 209429540). As folhas de ponto de ID 207313109 indicam que a autora labora, via de regra, dois dias na semana, de 18:30h/19h até 5:30h”.
10. Nos termos da declaração de Id 69662706 a recorrente possui um segundo vínculo laboral, pois ocupa também o cargo de técnico legislativo, atribuição agente de serviços administrativos, técnico em enfermagem, sujeita ao regime de 40(quarenta) horas semanais, o que, aliado ao quadro de atividades indicado na inicial, pode estar tornando difícil a compatibilização das diversas incumbências que possui.
11. Nesse cenário, ausente o requisito da incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelo filho/dependente com o horário de trabalho da servidora, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.